Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OBJETO. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS MÓVEIS. INOCORRÊNCIA. IMPORTES VERTIDOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO. DEVOLUÇÃO. RECURSOS DO ADQUIRENTE E DO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARÁTER ACESSÓRIO. RESOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. CONSUMIDOR. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Celebrado contrato de aquisição e instalação de móveis planejados cujo preço fora parcialmente solvido através de mútuo bancário, vendedora/instaladora e mutuante estão revestidos de legitimidade para ocuparem a angularidade passiva da ação que tem como objeto o distrato do negócio originário, e, como consectário, do empréstimo, com lastro no inadimplemento contratual em que incidira a prestadora de serviços e vendedora contratada, notadamente porque não pode o negócio jurídico do qual participara e para cuja consecução concorrera ser debatido e resolvido sem a indispensável participação do mutuante na exata expressão do devido processo legal.

2. A instituição bancária, como agente financiador do mútuo que viabilizara a aquisição e instalação dos móveis na residência do consumidor, está inexoravelmente revestida de vinculação subjetiva com a pretensão deduzida pelo adquirente almejando a rescisão do negócio, a repetição do preço vertido e a composição dos danos que experimentara sob a alegação de que o objeto do contrato não fora executado, porquanto, em se tratando de negócio complexo que envolvera compra e venda e prestação de serviços e financiamento, vendedora e mutuante devem compor a relação processual na qual é controvertido, ficando patente a legitimidade do agente financiador para ocupar a angularidade passiva da lide, inclusive porque juridicamente inviável se distratar a compra e venda e deixar remanescer vigente o mútuo bancário que fora entabulado para viabilizar a consumação daquele negócio subjacente (CDC, arts. 7o e 18).

3. Em tendo a instituição financeira figurado como agente financiadora do contrato de aquisição e instalação de móveis planejados, responde solidariamente com a fornecedora por eventuais vícios, e o fato de o montante despendido pelo banco em razão do mútuo ter sido direcionado à fornecedora do produto e dos serviços não infirma essa resolução, conduzindo apenas à modulação das obrigações afetas a cada uma das fornecedoras, de forma que a instituição financeira deve responder, como corolário da resolução do mútuo, tão somente pelas parcelas que lhe foram destinadas pelo consumidor adquirente e mutuário, ressalvado o direito de o agente financeiro postular, em caráter regressivo, a repetição do que despendera em favor da vendedora, pois beneficiária do importe mutuado.

4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do adquirente, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).

5. Conquanto a frustração derivada do não recebimento do produto e sua instalação na forma convencionada irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da suas personalidades e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e frustração, não irradia nenhuma mácula aos direitos das suas personalidades.

6. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.

7. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de ressarcimento advindo de inadimplemento desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.

8. Desprovidos os recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados aos recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

9. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida. Apelo adesivo do autor conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Unânime.